Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725302-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ ROMILDO DE MELLO, CELMA BOTELHO RAMOS DE MELLO DECISÃO 1. Os requerentes agravam da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0002431-13.2015.8.07.0001 - id 66167976) que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação da minuta de acordo extrajudicial, para excluir os honorários sucumbenciais, pois vinculados a processo distinto (0725611-12.2018.8.07.0001), e os contratuais, sob o fundamento de inexistir natureza preferencial, devendo obedecer rigorosamente à ordem cronológica ordinária entre os credores habilitados – CPC 908, § 2o. Alegam que o objeto do acordo consiste em direito disponível, não havendo razão para modificação nos termos do aludido ajuste. Afirmam que a única penhora existente (R$ 98.269,14) não obsta o adimplemento em relação ao outro credor/agravado, Luiz Romildo de Mello, visto que o valor remanescente é suficiente para quitar o débito (R$ 140.171,27). Sustentam, ainda, que a preferência dos honorários contratuais não decorre de sua natureza alimentícia, mas da disponibilidade entre as partes. Defendem que o requerimento de homologação do acordo precedeu às penhoras no rosto dos autos, não se cogitando de preferência, por serem posteriores. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em consulta ao PJe 1° grau, verifica-se que foram feitos pagamentos que levaram as agravantes a requerer a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação (id 78748333). Logo, é patente o desinteresse no prosseguimento deste recurso, voltado à homologação de acordo extrajudicial, cujos valores nele descritos foram adimplidos, a maioria por meio distinto do previsto – depósito judicial. Resta, portanto, prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do seu objeto. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Brasília, 12.07.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator